Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-07.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO. O desconto de seguro, contratado mediante assinatura falsa, em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação de serviço da ré e gera o dever de indenizar independentemente de culpa - Danos materiais - Cumpre à requerida efetuar a devolução das importâncias indevidamente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO. O desconto de seguro, contratado mediante assinatura falsa, em benefício previdenciário, caracteriza falha na prestação de serviço da ré e gera o dever de indenizar independentemente de culpa - Danos materiais - Cumpre à requerida efetuar a devolução das importâncias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, em dobro, porquanto não vislumbrada a hipótese de "engano justificável" expressa no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais in re ipsa - Autora que suportou dor psicológica característica de dano moral ao ser desapossada de verbas necessárias à sua subsistência - Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZATÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO - Juros moratórios – Em se tratando de contratação fraudulenta, cabível a incidência de juros moratórios desde o evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Recurso da autora provido.